Tribunal: TJES
Processo: 0015764-72.2015.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015764-72.2015.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
APELADO: GILBERTO BACHIETE
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. LEI Nº 14.905/2024. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. VIGÊNCIA. IRRETROATIVIDADE. ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DEFINIÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação, nos quais a embargante alega omissão quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024 para a dedução da atualização monetária sobre os juros legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei nº 14.905/2024, que alterou o art. 406 do Código Civil, retroage para alcançar fatos e marcos processuais anteriores à vigência; e (ii) estabelecer os índices de juros de mora e correção monetária aplicáveis à condenação, matéria reconhecida de ofício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Destinam
-se os
embargos de declaração a sanar omissões, contradições, obscuridades ou corrigir erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC, permitindo o reexame da decisão para fins de integração ou retificação.

4)
Consoante o princípio do
tempus regit actum
, os índices de atualização monetária e juros devem ser aplicados conforme a legislação vigente à época do fato gerador, não podendo a Lei nº 14.905/2024 retroagir para alcançar fatos pretéritos (sinistro em 2014, citação em 2016 e sentença em 2024), sob pena de violação à segurança jurídica.

5)
A definição dos índices de correção monetária e das taxas de juros constitui matéria de ordem pública, passível de revisão a qualquer tempo, o que autoriza a complementação do julgado de ofício para sanar omissão, nos termos do art. 491 do CPC.

6)
Em relação aos danos materiais, a correção monetária incide pelo índice IPCA-E desde a recusa administrativa até a citação, momento a partir do qual incide exclusivamente a Taxa SELIC, que engloba juros e correção.

7)
Quanto aos danos morais, os juros de mora correspondem a 1% ao mês desde a citação até a data do arbitramento (sentença), incidindo, a partir de então, apenas a Taxa SELIC até o efetivo pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A lei que rege a incidência de juros moratórios e correção monetária é aquela vigente ao tempo do ato ou fato que lhes dá origem, em observância ao princípio
tempus regit actum
.

2. A Lei nº 14.905/2024 não se aplica a fatos e marcos processuais ocorridos antes de sua vigência.

3. A fixação dos índices de juros e correção monetária constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo julgador, a fim de complementar a decisão e evitar omissão.

4. A partir da citação, em casos de responsabilidade contratual, a indenização por dano material é atualizada exclusivamente pela Taxa SELIC (juros e correção) e, para o período anterior, a correção monetária segue o IPCA-E.

5. Sobre a indenização por dano moral, incidem juros de 1% ao mês da citação até o arbitramento e, a partir deste, apenas a Taxa SELIC.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 491 e 1.022. Código Civil, art. 406. Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1615546/MG; STJ, AgInt no REsp 1575087/RS; STJ, Súmula 362.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais e a ele negar provimento e, de ofício, integrar o acórdão para fixar os índices de juros e correção monetária.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Adoto o Relatório já exarado.
Como cediço, destinam-se os embargos de declaração, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

No caso, insurge-se o embargante contra a fixação dos consectários legais, alegando necessidade de se estabelecer as balizas da Lei nº 14.905/2024, que conferiu nova redação ao art. 406 do Código Civil.

Pois bem.

Acerca da matéria embargada, o acórdão de apelação dispôs:

“Nesse contexto, o recorrido não faz jus à totalidade do capital segurado, devendo a sentença ser parcialmente reformada para adequação do valor ao patamar de R$ 3.000,00,
corrigidos monetariamente desde a data da recusa no pagamento e acrescidos de juros de mora a partir da citação da seguradora
(AgInt no AgInt no AREsp 1615546/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020).

[...]

No que tange ao quantum fixado, a indenização não se revela excessiva, pois o apelado estivera submetido a longo período de incerteza e privação dos recursos, de modo que a condenação deve ser mantida em R$ 5.000,00, conforme estabelecido na sentença, quantitativo que se revela adequado e proporcional, não merecendo qualquer reparo.

A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e, por se tratar de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem desde a citação
.”

Na situação em análise, ao contrário do alegado pela parte, o acórdão
não
estabeleceu que os juros de mora seriam fixados no percentual de 1% ao mês sobre o valor da indenização securitária.

Consoante o princípio do
tempus regit actum
, os índices de atualização monetária e juros devem ser aplicados conforme a legislação vigente à época do fato gerador da obrigação e dos marcos processuais, não podendo retroagir para alcançar fatos pretéritos, sob pena de violação à segurança jurídica.

A Lei nº 14.905/2024, portanto, não se aplica aos fatos e marcos anteriores a sua vigência, como o sinistro (2014), a citação (2016) e a sentença (2024).

Em outra análise, verifico que o julgado bem definiu os valores devidos a título de danos morais e materiais, estabelecendo, para cada parcela, os termos iniciais (
dies a quo
) dos juros de mora e da correção monetária,
sem estabelecer os índices aplicáveis
, contrariando o disposto no art. 491 do CPC:

Art. 491. Na ação relativa à obrigação de pagar quantia, ainda que formulado pedido genérico,
a decisão definirá desde logo a extensão da obrigação, o índice de correção monetária, a taxa de juros, o termo inicial de ambos e a periodicidade da capitalização dos juros
, se for o caso, salvo quando:

I - não for possível determinar, de modo definitivo, o montante devido;

II - a apuração do valor devido depender da produção de prova de realização demorada ou excessivamente dispendiosa, assim reconhecida na sentença.

Tratando-se de matéria de ordem pública, com possibilidade de revisão a qualquer tempo (STJ, AgInt no REsp 1575087/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2018, DJe 19/11/2018),
reconheço de ofício
a omissão dos índices correspondentes
, apenas para complementar a decisão, sem alterar os parâmetros outrora definidos.

Quanto aos
danos morais
, fixo os
juros de mora
pelo índice de
1% ao mês
desde a citação até a data do arbitramento (sentença).

A partir da data da sentença, incidirá apenas a
Taxa SELIC
, que já abrange
juros
e
correção monetária
, até o efetivo pagamento.

Relativamente aos
danos materia
i
s
, a
correção monetária
será dirimida pelo
IPCA-E
, desde a
data da recusa administrativa
(ato ilícito) até a citação, a partir da qual incidirá apenas a
Taxa SELIC
, que abrange ambos os consectários.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
nego provimento ao recurso e, de ofício,
f
i
xo
os índices de correção monetária e juros de mora
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 24.11.2025 a 28.11.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Sessão Virtual de 24.11.2025 a 28.11.2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.